Tribunal: TJPA
Processo: 0808279-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808279-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ATACADAO S.A.

AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES DO STJ. IMPUGNAÇÃO QUE DEVERÁ SER FEITA EM RAZÕES DE APELAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ATACADÃO S.A.
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11809271 que não conheceu o recurso de agravo de instrumento por julgá-lo prejudicado, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

A ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 12190758), a necessidade de concessão de efeito ultrativo a liminar concedida por este juízo, pois a extinção do agravo de instrumento mediante sua prejudicialidade impõe ao agravante o risco iminente de fechamento do

estabelecimento que, até a presente data, funciona em razão da concessão da referida liminar.

Aduziu que o Município de Belém pode, em razão da ausência de decisão vigente e válida, com o uso de seu Poder de Polícia, determinar o fechamento do estabelecimento, o que gerará prejuízos irreversíveis à agravante, aos consumidores e, pior, aos funcionários.

Afirmou que a prevalência da decisão proferida em agravo de instrumento, ainda que monocrática, sobre a sentença, em reconhecimento ao princípio da ultratividade, tem sido admitida não só pela doutrina, como também pela jurisprudência.

Requereu, pois, a reforma da decisão agravada internamente, de minha lavra, para, em respeito ao princípio da ultratividade, determinar a prorrogação dos efeitos da liminar concedida por este juízo até a manifestação do colegiado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará com a manutenção do funcionamento do estabelecimento agravante.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso nos termos em que expôs.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (id. 12993983).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

DA ALEGADA NECESSIDADE DA CONCESSÃO DE EFEITO ULTRATIVO RECURSAL.

Alegou a recorrente a necessidade de concessão de efeito ultrativo à liminar concedida por este juízo, pois a extinção do agravo de instrumento mediante sua prejudicialidade impõe a ela o risco iminente de fechamento do

estabelecimento que, até a presente data, funciona em razão da decisão liminar concedida.

Trata-se de hipótese em que, entre a decisão monocrática que concedeu a tutela recursal de urgência ao agravo interposto e eventual julgamento do recurso pelo órgão colegiado do Tribunal, houve a sentença superveniente proferida no juízo de 1ª instância.

Diante desse quadro, decidi monocraticamente, no id. 11809271, no sentido da perda de objeto, haja vista que não prevalece o que foi decidido no agravo de instrumento, uma vez que se trata de decisão firmada em cognição sumária, mas, sim, o que foi decidido na sentença do mandado de segurança, fundada em cognição exauriente.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido da ocorrência de perda de objeto do recurso de agravo de instrumento, na hipótese de superveniente prolação de sentença, nos autos principais.

À guisa de mero exemplo, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes:

"

PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A., em face de decisão interlocutória que deferiu pedido de denunciação à lide para incluir no polo passivo da demanda a empresa agravante.

III - Ocorre que, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, observa-se que houve decisão de mérito nos autos da referida ação, tendo sido dado provimento ao feito com resolução do mérito, com trânsito em julgado na data de 16.2.2023.

IV -
Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO.

1.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes
.

2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Assim, a decisão ora agravada encontra-se em consonância com jurisprudência remansosa do STJ.

Não há que se falar, portanto, em efeito ultrativo para prorrogação dos efeitos da liminar concedida por este juízo até a manifestação do colegiado desta Egrégia Corte, o que garantia a manutenção do funcionamento do estabelecimento agravante, devendo a impugnação ser feita em razões de apelação, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO QUANTO AO CABIMENTO OU NÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NA HIPÓTESE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO QUE DEVERÁ SER FEITA EM RAZÕES DE APELAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Considerando a prolação de sentença de mérito na ação subjacente, fica prejudicado o recurso especial que visa discutir o cabimento ou não do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida anteriormente, devendo a recorrente se insurgir em razões de apelação
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.778.905/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Nesse diapasão, a decisão agravada não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024